Tribunal: STF
Processo: ARE 1504988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRIÊNIO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. SUPRESSÃO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO SOB O TÍTULO DE “ALUNO APRENDIZ”. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPERATIVA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDENCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A averbação do tempo de serviço público prestado na condição de aluno aprendiz se encontra disciplinada no Enunciado n.º 96 da Súmula do Tribunal de Contas da União. Preenchimento dos requisitos. Administração que deferiu a averbação do serviço na condição de “aluno aprendiz”, passando a pagar a gratificação, mas que suprimiu o benefício sem o devido processo legal. Possibilidade de a Administração rever seus atos, mas sem violar direito fundamental do administrado quanto a necessária instauração do procedimento administrativo, permitindo o contraditório e ampla defesa (Lei 5.427/2009, art. 51, §1º). Sentença que se mantém. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, verificando a ilegalidade ou inconveniência de se adotar o tempo de aprendizagem no cômputo do tempo de serviço, cumpria a Administração, dentro do seu poder de revisão de seus atos, instaurar o devido processo legal a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, bem como respeitar o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 53, da Lei Estadual n.º 5.427/09, que disciplina o processo administrativo no âmbito estadual, in verbis:



    [...]



    Ocorre que a Administração não instaurou o devido processo legal, tendo abruptamente suprimido a verba pleiteada sem observância do disposto no parágrafo único, do art. 51, da Lei n.º 5.427/09, assim disciplinado:



    Art. 51 - A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode, respeitados os direitos adquiridos, revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. 



    Parágrafo Único - Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato. 



    Ainda que não tenha sido verificado o decurso do prazo quinquenal entre o primeiro pagamento e a sua supressão, há que se reconhecer que a Administração violou garantia fundamental do apelado, porquanto não lhe garantiu o contraditório e a ampla defesa.



    Ressalte-se que no curso de aprendizagem profissional, o aluno não é um mero estudante, mas um verdadeiro integrante da cadeia produtiva, sujeito às normas de cunho trabalhista, bem como à jornada de trabalho, típicas de um empregado comum.



    Nas certidões de fls. 23 e 24 consta que o autor frequentou a instituição na condição de aluno aprendiz, restando consignado que ele concluiu o Curso de Formação de Professores e Técnico em Contabilidade, registrado por rubrica própria e fazendo parte do Orçamento da União (Estadual e Municipal), cumprindo, assim, as exigências da Súmula n.º 96 do Tribunal de Contas da União.



    No que concerne a possibilidade de averbação do tempo de aprendizagem como tempo de serviço, assim dispõe o referido enunciado sumular:



    "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno aprendiz, em escola pública profissional, desde que comprovada a retribuição à conta do orçamento, admitindo como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros". 



    O art. 132 da Lei Estadual nº 443/1981, por sua vez, estabelece que anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço com os seguintes acréscimos do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo policial militar anteriormente à sua inclusão, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente